Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725209-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME, INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA, CENTRO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA JUNIOR LTDA APELADO: DANILO MORAIS LACERDA, TANYA MARTINS BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 61878110. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora